Tribunal: TJDFT
Processo: 0735078-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL. BENFEITORIAS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIAS PROMOVIDAS SEM CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS. REQUERIMENTO FORMULADO EM MOMENTO PROCESSUAL INCORRETO. RECURSO CONHECDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida à análise consiste em examinar se a apelante deve ser ressarcida no montante correspondente ao valor gasto para erigir benfeitorias no imóvel objeto da demanda.
2. A apelante erigiu benfeitorias no imóvel objeto da demanda nos anos de 2017 e em 2021, momento em já havia sido proferida a sentença referente ao inventário em curso nos autos do processo no 2013.01.1.087291-9, que determinou a partilha do aludido bem imóvel na proporção de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) para cada herdeiro, estando a ré ciente de que não era a única proprietária do aludido bem.
3. A regra prevista no art. 97 do Código Civil determina que “não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou dententor”. 3.1. A ré agiu por liberalidade pessoal e sem a necessária cautela ao promover reformas no aludido bem sem a ciência e concordância dos demais proprietários.
4. A regra prevista no art. 336 do CPC, determina que o réu deve oferecer, em contestação, todos os seus argumentos de defesa. 4.1. No caso a apelante nada mencionou a respeito das benfeitorias, na contestação trazida a exame, tendo formulado o requerimento de retenção do valor relativo às aludidas benfeitorias somente após a apresentação do laudo pericial, o que se afigura intempestivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.